Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714044-47.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: VALERIA ALBUQUERQUE DA SILVA D E S P A C H O Ressai da leitura dos autos que o ato ordinatório para que a ré, ora recorrida, apresentasse contrarrazões foi expedido em 26.4.2022, ocasião na qual a Serventia indicou o prazo de 15 (quinze) dias úteis (ID 36488252). Consta no ID 36488253 a certidão do transcurso do prazo sem a apresentação das razões de contrariedade, datada de 20.6.2022. Verifica-se, ademais, que a requerida encontra-se patrocinada pela Curadoria de Ausentes, a qual goza dos benefícios da intimação pessoal e do prazo em dobro. A despeito do transcurso de prazo superior a trinta dias úteis (prazo em dobro), entre 26.4 e 20.6.2022, não é possível constatar do exame dos autos se houve a intimação pessoal da Curadoria de Ausentes e, em caso positivo, em qual data se aperfeiçoou, a fim de constatar a ausência de contrarrazões ao recurso. Desse modo, com o objetivo de evitar possível alegação de nulidade de procedimento, remetam-se os autos à Instância de origem, a fim de certificar acerca da intimação pessoal da Curadoria de Ausentes, o eventual decurso de prazo sem manifestação ou, no caso da ausência do encaminhamento dos autos para apresentação de razões de contrariedade, proceda-se à regular intimação, proporcionando à ré, por meio da Curadoria de Ausentes, o direito de se manifestar sobre o apelo. Intimem-se. Brasília (DF), data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador